Tribunal: STF
Processo: Rcl 63264
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 130. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. ADERÊNCIA ESTRITA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSITCA. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À HONRA E À MORAL DE MAGISTRADA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. DADOS OFICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Ação de indenização por danos morais decorrentes da publicação de conteúdo jornalístico de suposto teor ofensivo e sensacionalista relativo à atuação de magistrada em feito no qual não se teria declarado suspeita nem impedida, embora mantivesse possível vínculo com uma das partes. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se o ato reclamado ofendeu o decidido na ADPF 130, no que diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário interferir no direito de informação quanto a fatos relacionados a pessoa pública e estribados em informações oficiais. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado. 



    Na situação dos autos, deve ser considerado o direito de informação garantido a todo o cidadão e o direito a imagem e dignidade humana, todos albergados pelo Carta Constitucional Federal. 



    Não há como tolher o direito de informação de fatos estribados em informações oficiais, inclusive em processo judicial que, posteriormente, reconheceu a existência de suspeição. Não é possível acolher pronunciamentos degradantes, pejorativos e difamatórios que extrapolem o direito de informação ou exercício da cidadania e lesionem o direito de imagem e dignidade humana, sob o pretexto de exercer o pleno direito de informação pública. Nada obstante o suposto aspecto negativo, assim valorado pelo Juízo, não há qualquer indicativo de que os fatos reportados sejam inverídicos ou de que haja ilicitude na forma de sua divulgação.



    IV – DISPOSITIVO



    4. O acórdão reclamado ofendeu a autoridade da decisão proferida na ADPF 130. 



    5. Agravo regimental a que se dá provimento, para dar seguimento à Reclamação, promovendo-se a respectiva instrução .